Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO. PERTINÊNCIA. MULTA CONTRATUAL CABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atuação da ré fabricante de móveis transcende a mera confecção dos produtos, alcançando a esfera da comercialização e do atendimento pós-venda, o que reforça sua legitimidade para responder pelos vícios e descumprimentos contratuais, configurando a hipótese de responsabilidade solidária prevista no art. 18 do CDC. 1.1. Ainda que a fabricante não tenha recebido diretamente os valores pagos pela cliente, ela integra a cadeia de fornecimento de produtos e se beneficia economicamente da transação. A ausência de contrato direto não exime a fabricante de responder pelos vícios ou inadimplementos relacionados ao produto que confeccionou, especialmente quando há clara vinculação entre a produção dos móveis e os valores pagos pela consumidora à loja representante. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Comprovado o pagamento das parcelas pela contratante afasta-se a tese de inadimplemento contratual por parte da autora, devendo ser prestigiada a condenação das requeridas ao pagamento da multa contratual.
3. O simples inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. Para que haja a responsabilização nesse sentido, é necessária uma consequência fática capaz de causar dor, sofrimento ou humilhação de maneira significativa, o que não restou comprovado no caso sob exame.
4. Inviável o ressarcimento pretendido a título de danos materiais se não houve comprovação dos efetivos pagamentos realizados a título de aluguel e encargos condominiais por parte da demandante.
5. O recurso adesivo foi fundamentado em jurisprudências inexistentes. Não se trata de erro pontual ou de citação equivocada isolada, mas de uma prática reiterada: todas as decisões judiciais mencionadas nas razões de apelo são fictícias. 5.1. Condenação da autora em litigância de má-fé, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (artigos 80 e 81, ambos do CPC).
6. Recursos conhecidos e não providos.